Tribunal: TJMT
Processo: 1015766-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015766-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (ADVOGADO), MARIA JOSE PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 708.311.581-82 (AGRAVANTE), JOSIELI PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 707.570.121-59 (AGRAVANTE), SIDNEIA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 513.438.861-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), JOSIELI PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 707.570.121-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015766-59.2024.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência Contratual c/c Danos Materiais e Morais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a determinação para que o Banco Daycoval suspenda de imediato todos os descontos relativos a empréstimos consignados e cartões de crédito, bem como a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que este disponibilize os extratos bancários dos últimos 05 anos relativos à sua conta corrente.

A agravante alega que os agravados contrataram, sem o seu conhecimento, empréstimos consignados e cartão de crédito.

Aduz que a Sidneia era pessoa de confiança da família, e tinha acesso aos seus dados do seu benefício previdenciário, inclusive, trabalhou por muitos anos como doméstica na residência dela.

Afirma que sua filha e curadora, descobriu que a agravada (Sidneia) havia contratado empréstimos consignados e cartões de crédito em nome dela (agravante) sem sua autorização.

Diz que é pessoa analfabeta e não tinha conhecimento do que estava acontecendo, e, inclusive, precisou ser interditada.

Assegura que as parcelas contratadas incidem sobre o seu benefício previdenciário, o que tem lhe trazido prejuízo.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 219483159).

Contraminuta no ID. 225295651.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A autora ajuizou o feito alegando que é beneficiária do INSS e verificou que foi realizado empréstimo consignado sem a sua autorização.

Contudo, na contestação o agravado juntou o contrato assinado e os documentos da agravante, o que, a princípio, indica a regularidade do abatimento, sobretudo diante da semelhança entre a assinatura constante no ajuste e na documentação pessoal.

Assim, em juízo de cognição sumária, não está evidenciada a probabilidade do direito, essencial para a concessão da tutela antecipada.

Ademais, o argumento de que foi vítima de golpe é insuficiente para que se presuma pela inexistência da relação jurídica.

Cabe destacar que, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá ser concedida e o Banco condenado a restituir os valores erroneamente debitados.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito privado, AI 1006323-84.2024.8.11.0000, julgamento em: 07-06-2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024